Tribunal: TJDFT
Processo: 0747265-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0747265-48.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: E. D. D. S. REU: R. H. M., J. R. D. D. S. D E S P A C H O Sem embargo da intimação de ID 67327656, abra-se derradeira vista ao autor acerca da diligência infrutífera visando a citação do réu RODRIGO HABER MEIRELES (ID 67317911), requerendo o que de direito. Prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. P.I. Brasília/DF, 25 de novembro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator